Tribunal: STF
Processo: RE 76556
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
Imposto de consumo. Madeira simplesmente aplainada, ainda que no perfil de sarrafos, caibros, tábuas, etc. Isenção segundo o disposto no Dec. Nº 45.422/59, até o advento da Lei nº 4502/64. 
II - Recurso extraordinário não conhecido com base nas Súmulas ns 291 (R.I., art. 305), e 400, primeira parte.